Tribunal: TJES
Processo: 0003713-15.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003713-15.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNO LUDTICK e outros

APELADO: MARCOS ONESIMO D AVILA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. CULPA CONCORRENTE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de reparação por danos materiais e morais, decorrentes de vício oculto em veículo usado, reconhecendo a culpa concorrente.

2. O réu/vendedor busca o afastamento da condenação, alegando falta de cautela do comprador e desgaste natural do bem. O autor/comprador pleiteia a responsabilização integral do vendedor por má-fé, a reparação material total, incluindo aluguel de outro veículo, e a majoração da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em aferir: (i) a responsabilidade civil do vendedor por vícios ocultos em veículo usado, alienado com informação de “motor na garantia” que se revelou enganosa; (ii) a configuração de culpa concorrente do comprador pela ausência de vistoria prévia; (iii) a extensão dos danos materiais, notadamente a inclusão de despesas com locação de veículo substituto; e (iv) a ocorrência de dano moral e a adequação do
quantum
indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A conduta do vendedor, ao omitir informações sobre o real estado do veículo e a abrangência limitada da garantia do motor, configura violação dos deveres de informação e boa-fé objetiva (art. 422, CC), gerando o dever de indenizar.

5. A negligência do autor, ao não adotar diligência mínima na compra de veículo com 17 anos de uso, caracteriza culpa concorrente, e atrai para o comprador parte da responsabilidade pelos prejuízos.

6. O aluguel de veículo substituto foi medida necessária para que o autor pudesse manter sua atividade profissional (transporte escolar), devendo tal despesa integrar o cálculo dos danos materiais.

7. A situação vivenciada pelo comprador, a saber, frustração da legítima expectativa, privação de seu instrumento de trabalho e necessidade de arcar com inúmeros reparos, extrapola o mero aborrecimento e configura dano moral.

8. Considerando a dupla finalidade da indenização (compensatória e pedagógica), a conduta do réu e a culpa concorrente, a verba indenizatória deve ser majorada para R$ 3.500,00, por ser mais condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação do réu conhecido e desprovido. Recurso de apelação do autor conhecido e parcialmente provido para majorar a condenação por danos materiais para R$ 5.131,98 (cinco mil, cento e trinta e um reais e noventa e oito centavos) e a condenação por danos morais para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Tese de julgamento:
“1. A violação dos deveres de informação e boa-fé objetiva (art. 422, CC) na venda de veículo usado, com omissão de vícios ocultos que o tornam impróprio ao uso, acarreta o dever de indenizar os danos materiais. 2. Configura-se a culpa concorrente quando o comprador de veículo antigo não adota a diligência mínima de realizar vistoria prévia, o que deve ser ponderado na fixação da indenização. 3. O dano advindo da aquisição de veículo com vício oculto ultrapassa o mero dissabor e justifica indenização, a ser fixada segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 422; Código de Processo Civil, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.059.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de MARCOS ONESIMO D AVILA e CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de BRUNO LUDTICK, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
BRUNO LUDTICK e MARCOS ONESIMO D AVILA
em face da sentença de id. 13949990 que, nos autos da ação de reparação de danos materiais e morais, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais (id. 13949991),
MARCOS ONESIMO D AVILA
sustenta, em síntese, que:
i)
não deve ser condenado ao pagamento de danos materiais, diante da constatação de que o apelado não agiu com a devida cautela na aquisição de veículo com 17 anos de uso e já teria contribuído com R$ 2.500,00 para reparos; ii) deve ser afastada a condenação por danos morais.

Não foram apresentadas contrarrazões por
BRUNO LUDTICK.

Este, por sua vez, apresenta recurso de apelação em id. 13949995, sustenta, em síntese, que:

i)
a culpa pelos danos é exclusiva do apelado, que agiu com má-fé, devendo ser afastada a tese de culpa concorrente;
ii)
a reparação material deve ser integral, no montante de R$ 8.331,40, incluindo os valores de aluguel de veículo decotados pela sentença;
iii)
o valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 5.000,00.

Contrarrazões apresentadas por
MARCOS ONESIMO D AVILA
(id. 13949999), pugnando pelo desprovimento do recurso do autor.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0003713-15.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNO LUDTICK, MARCOS ONESIMO D AVILA

APELADO: MARCOS ONESIMO D AVILA, BRUNO LUDTICK

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
BRUNO LUDTICK e MARCOS ONESIMO D AVILA
em face da sentença de id. 13949990 que, nos autos da
ação de reparação de danos materiais e morais
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais (id. 13949991),
MARCOS ONESIMO D AVILA
sustenta, em síntese, que:
i)
não deve ser condenado ao pagamento de danos materiais, diante da constatação de que o apelado não agiu com a devida cautela na aquisição de veículo com 17 anos de uso e já teria contribuído com R$ 2.500,00 para reparos;
ii)
deve ser afastada a condenação por danos morais.

Não foram apresentadas contrarrazões por
BRUNO LUDTICK.

Este, por sua vez, apresenta recurso de apelação em id. 13949995, sustentando, em síntese, que:
i)
a culpa pelos danos é exclusiva do apelado, que agiu com má-fé, devendo ser afastada a tese de culpa concorrente;
ii)
a reparação material deve ser integral, no montante de R$ 8.331,40, incluindo os valores de aluguel de veículo decotados pela sentença;
iii)
o valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 5.000,00.

Contrarrazões apresentadas por
MARCOS ONESIMO D AVILA
(id. 13949999), pugnando pelo desprovimento do recurso do autor.

Pois bem.

Passo à análise conjunta de ambos os recursos, tendo em vista que tratam de matérias comuns.

Primeiramente, cinge-se a controvérsia recursal a aferir a responsabilidade civil por danos materiais e a sua extensão.

O d. Juízo, neste capítulo, compreendeu que ambas as partes contribuíram para os prejuízos decorrentes da relação contratual, atribuindo-lhes proporcionalmente o grau de responsabilidade.

Em sede recursal, de um lado, o réu aduz que não há que se falar em dever de indenizar por danos materiais, aduzindo que o autor não agiu com a devida cautela ao adquirir um veículo com 17 anos de uso e que este demorou quase dois meses para orçar os reparos. Além disso, sustenta que o uso intensivo do veículo (transporte escolar) acelerou o desgaste.

Por outro lado, o autor atribui integralmente a culpa ao vendedor do veículo, atribuindo-lhe responsabilidade exclusiva, por ter usado de má-fé ao anunciar uma garantia inexistente na prática.

Em detida análise, ressai dos autos que o veículo foi anunciado com a informação ostensiva de “
motor na garantia
”, o que gera a legítima expectativa de que o principal componente do automóvel se encontra em boas condições de uso. Restou demonstrado, todavia, que a referida garantia era apenas parcial, restrita a um serviço específico realizado na parte inferior do motor, informação que não foi prestada de forma clara e adequada ao adquirente. Ademais, a sentença reconheceu que o réu tinha ciência de outros vícios não relacionados ao serviço garantido, como o problema na caixa de marchas, e os omitiu do comprador.

Além disso, a alegação de que os defeitos seriam decorrentes do desgaste natural não se sustenta para afastar a responsabilidade do vendedor. Embora seja esperado que um veículo usado apresente certo nível de desgaste, os problemas relatados e comprovados por meio de notas fiscais e orçamentos (calços de motor, turbina, bomba injetora, cabeçote) ultrapassam o aceitável e configuram verdadeiros vícios ocultos que tornaram o bem impróprio ao uso a que se destinava, a saber, o trabalho do autor como transportador escolar.

Assim, na linha do entendimento adotado em primeiro grau de jurisdição, ocorreu violação do dever de informação e da boa-fé objetiva, princípio norteador das relações contratuais, consagrado no art. 422 do Código Civil.

Contudo, não é possível atribuir a responsabilidade integralmente ao vendedor. Agiu com acerto o juiz ao ponderar que se espera do adquirente de um veículo com quase duas décadas de uso uma diligência mínima na verificação de seu estado geral, mediante realização de vistoria técnica ou diligência necessária. Deste modo, a ausência de cautela mínima atrai ao comprador o risco inerente à compra de um bem nessas condições.

Portanto, após detido exame, alcanço a mesma conclusão externada na r. sentença, de que ocorreu culpa concorrente entre as partes, destacando-se que a conduta do vendedor, de omitir informações, é significativamente mais grave e foi o fator determinante para a concretização do negócio e dos prejuízos subsequentes.

Nesta linha, o sopesamento da culpa foi devidamente aferido pelo juízo de primeiro grau, atribuindo ao autor parcela de 30% de responsabilidade pela sua própria negligência.

Ainda na temática dos danos materiais, em seu recurso, o autor insurge-se contra a exclusão de parte dos danos materiais, a saber, o valor do aluguel de carro, defendendo que todos os gastos foram consequência direta dos vícios do veículo.

Neste particular, o d. Juízo afastou a responsabilidade do requerido pelo pagamento da locação de outro veículo no período do conserto da van, adotando, para tanto, o fundamento de que não há como mensurar se decorreu tempo razoável para os serviços e se os reparos foram diretamente relacionados com os vícios ocultos.

Restou incontroverso nos autos que o veículo foi adquirido pelo autor para utilizá-lo na atividade de transporte escolar e que, desde os primeiros dias de uso, o bem se tornou impróprio para essa finalidade em razão da sucessão de graves defeitos mecânicos.

Disto decorre a conclusão de que o aluguel de veículo substituto foi medida imperativa para que o autor pudesse honrar seus compromissos profissionais, de modo que deve ser incluído no cálculo dos danos materiais.

Todavia, a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) decorrente de reparos na parte elétrica após meses de uso do veículo não pode ser imputada ao réu, não havendo nexo de causalidade direto com os vícios redibitórios de conhecimento do requerido, na linha do que reconheceu a sentença.

E, por fim, em que pese o réu alegue ter arcado com o pagamento de R$ 2.500,00, não colaciona nenhum documento capaz de comprovar tal alegação.

Sendo assim, entendo que deve ser parcialmente reformado o presente capítulo da sentença, pois, considerando o valor do prejuízo equivalente a R$ 7.331,40, bem como a culpa concorrente na proporção de 70/30, e deve o réu arcar com o pagamento de R$ 5.131,98.

No que se refere aos danos morais, necessário reconhecer que a situação ultrapassa o mero aborrecimento, ao contrário do que alega o réu. Isto porque a frustração da justa expectativa do comprador, somada ao fato de ter sido privado de seu instrumento de trabalho e ter despendido tempo e recursos em inúmeros reparos, extrapola o dissabor cotidiano, caracterizando o dano moral.

Sobre a fixação do
quantum
, sabe-se que “
A indenização por danos morais tem como objetivo compensar a dor causada à vítima e desestimular o ofensor de cometer atos da mesma natureza. Não é razoável o arbitramento que importe em uma indenização irrisória, de pouco significado para o ofendido, nem uma indenização excessiva, de gravame demasiado para o ofensor
” (TJES, Apelação Cível n. 048130306227, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 03/08/2021, DJes 19/08/2021).

Ante a inexistência de regra certa e definida a especificá-lo, é importante destacar que a fixação do valor deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de adequar-se às circunstâncias específicas do caso concreto.

No caso, juízo de piso fixou a verba indenizatória em R$ 2.000,00 (dois mil reais), já considerando a culpa concorrente.

Contudo, levando-se em conta a dupla finalidade da indenização – compensatória para a vítima e pedagógica para o ofensor –, e considerando a conduta reprovável do réu de ocultar informações, a capacidade econômica das partes, bem como a já reconhecida parcela de culpa do autor pela negligência, afigura-se razoável a majoração da indenização por danos morais para
R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
, quantia que melhor atende aos ditames do caso concreto, sem implicar em enriquecimento ilícito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
MARCOS ONESIMO D AVILA
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BRUNO LUDTICK
, para majorar o valor da condenação a título de danos materiais, que, considerando a base de cálculo de R$ 7.331,40 e a culpa concorrente de 30% do autor, passa a ser de R$ 5.131,98 (cinco mil, cento e trinta e um reais e noventa e oito centavos), e para majorar o valor da condenação a título de danos morais para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), mantendo-se os consectários legais fixados na origem.

Em razão da sucumbência recursal do réu
MARCOS ONESIMO D AVILA
, majoro o percentual dos honorários advocatícios devidos ao patrono do autor
BRUNO LUDTICK
para 12%, nos termos do art. 85, §11, do CPC e do Tema 1.059/STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)